Tribunal: TJES
Processo: 5034953-19.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034953-19.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEAN BEST LAVANDERIAS LTDA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5034953-19.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO:
CLEAN BEST LAVANDERIAS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCESSO NÃO CONSTATADO. DESNECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A demanda versa sobre cobrança indevida decorrente de parcela de empréstimo em contrato bancário. A parte autora alega cobrança indevida da rubrica “capitalização CM’ relativo à 27ª prestação do contrato nº. 300000023660. Liminarmente em 31/10/2024, foi concedida tutela provisória determinando suspender a cobrança denominada ‘capitalização CM’ relativo à 27ª prestação do contrato nº. 300000023660, sob pena de multa diária. A sentença proferida pelo Juízo de origem julgou procedente em parte os pedidos autora, para declarar a inexigibilidade da cobrança de R$ 17.121,13 (dezessete mil cento e vinte e um reais e treze centavos), bem como a confirmação da tutela de urgência para suspensão da parcela reputada como indevida, bem como da do título de capitalização. Desde a decisão liminar, a parte autora vem noticiando o descumprimento da obrigação de faze imposta pelo juízo mesmo após a confirmação da liminar em sentença. Com o trânsito em julgado do processo em 17 de fevereiro de 2025, a parte autora deu início ao cumprimento de sentença reiterando o descumprimento da medida liminar (agora definitiva), o que somente foi apreciado novamente por ocasião da prolação da decisão de embargos à execução pela Ré. Desta decisão foram opostos embargos de declaração, e logo em seguida, noticiada a ocorrência de nova prática em desacordo com o título executivo judicial, consistente no “desbloqueio” do contrato, o que ensejou no desconto de todas as parcelas que se encontravam “suspensas” de uma só vez diretamente na conta bancaria da autora. Assim, antes da decisão dos embargados declaratórios apresentados, o juízo de origem proferiu uma tutela de urgência incidental visando socorrer a parte autora que se encontrava naquele momento com saldo bancário completamente esvaziado pelo Banco Réu. Com isso em, 16 de outubro de 2025, foi proferida decisão de embargos declaratórios, e este, ampliando os efeitos da decisão liminar incidental de id 79518517, determinou a restituição das parcelas descontadas indevidamente a partir de 25 de setembro de 2025, com o restabelecimento do
status quo ante
, a promoção de adequação das parcelas suspensas, bem como foi determinado o pagamento de multa em decorrência do descumprimento das obrigações de fazer referente ao estorno da quantia descontada na conta bancária da autora. Inconformada com a decisão, a requerida, ora executada, interpôs recurso inominado a fim de desafiar o ato sentencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de irregularidade processual na prolação da sentença de embargos; (ii) verificar o efetivo cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, e da tutela de urgência incidental proferida na fase de execução, quanto à recomposição dos descontos promovidos na conta bancária da autora; (iii) determinar se contém excesso de execução com relação a astreintes arbitradas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Com a oposição tempestiva dos embargos declaratórios pela parte autora (id

17571247), operou-se a interrupção do prazo recursal para ambas as partes, a teor do que prevê o art. 538 do CPC, de modo que a decisão terminativa de embargos a execução não transitou em julgado, de modo que, consequentemente, também não se extinguiu a execução na forma na forma do art. 924, II, do CPC, conquanto ainda
não
resta satisfeita todas as obrigações decorrentes do título executivo judicial. Diante disso, não há que se falar em nulidade do julgado objurgado tal como pretende a Recorrente, vez que inexiste qualquer vício processual nas decisões objurgadas.

4.
No mérito. Ao analisar os autos, vê-se que também não assiste razão à parte ré. Uma vez que a parte ré, efetivamente, não comprovou o cumprimento das obrigações de fazer no prazo legal. Inclusive, não há sequer notícia nos autos de cumprimento da decisão de ID 17571247, de modo que, devida a aplicação de multa pelo seu descumprimento. A propósito, a Requerida confessa que os recorrentes descumprimentos da obrigação decorreram de falha no seu próprio sistema, de modo que o cerne da controvérsia suscitado no recurso interposto reside na alegação de desproporção ou exceção no valor arbitrado das astreintes fixadas pelo juízo de origem

5.
Destarte, no
que se refere à redução da multa, quadra salientar que o intuito primordial da fixação das astreintes não é compelir inicialmente a parte ao pagamento do valor da multa, mas fazer com que aquela cumpra a obrigação que lhe foi imposta. A partir dessa premissa é que o legislador autoriza expressamente que o juiz, de ofício, altere os valores e a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou excessiva ou insuficiente (art. 537, §1º, do cpc).
O STJ preceitua que o julgador deverá utilizar dois vetores de ponderação para analisar se o valor da multa se tornou excessivo ou irrisório: 1) a efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e 2) a vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, considerando que a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.
Para a verificação da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não basta analisar o valor da multa com base apenas no valor da obrigação principal, sobretudo quando o mesmo é significativamente baixo, devendo ser observado também o tempo de recalcitrância da parte. E foi justamente a renitência da ré no cumprimento da obrigação de fazer, somada a ocorrência de novas práticas ilícitas, que culminou no montante executado.

6.
Diante de tais considerações e, tomando por base o descumprimento da decisão judicial por longo período de tempo, reputa-se proporcional e razoável o valor cominado a título de multa no limites imposto pelo juízo de origem tanto na sentença (R$ 10.000,00) quando na decisão liminar incidental proferida na fase de execução (R$ 4.500,00 limitado a 10.000,00) , de modo que mantida a força coercitiva, sem gerar enriquecimento sem causa a autora, de modo que merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

IV.

DISPOSITIVO

7.
Recurso inominado
CONHECIDO e IMPROVIDO
.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)